Tribunal: CARF
Processo: 11516.720635/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720635/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.716 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
AUTO SERVIÇOS JOPAL LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2009
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE OPÇÃO.
A opção ao Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições do
Simples Nacional não retroage à época dos pedidos indeferidos e não
impugnados regularmente pela pessoa jurídica interessada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de auto de infração relativo às contribuições previdenciárias patronais e
aos terceiros (outras entidades), por ter a empresa apresentado as Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP como participante do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, sendo que, para o período da autuação, foram
indeferidas as solicitações de opção ao Regime Simplificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720635/2011-02
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720635/2011-02

Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de acordo
como relatório do acórdão recorrido:
Às fls. 60/61, com documentos juntados às fls. 73/80, a autuada impugnou o lançamento
fiscal dizendo que teria regularizado todas as pendências, e que, estranhamente,
continuou não sendo enquadrada no SIMPLES NACIONAL.
Junta Certidões Negativas de Débitos – CND (Doc. 04 e 05, às fls. 74/75), emitidas
pelos Municípios de Biguaçu e de Palhoça, bem como Pedido de Parcelamento para o
Simples Nacional (Doc. 06 e 07, às fls. 76/80), cujo débito relativo à Receita Federal do
Brasil está sendo pago desde 14/08/2007, para demonstrar que foram sanadas as
irregularidades, as quais a levaram a declarar em GFIP como se inscrita fosse no
Regime Simplificado.
Com isso, entende que deverá ser enquadrada no SIMPLES NACIONAL, já que teria
regularizado as pendências, e, por via, requer o cancelamento dos débitos.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Tendo em vista que são coincidentes as razões de pedir apresentadas quando da
impugnação e agora no recurso voluntário, por concordância, adoto e transcrevo o voto exarado
na decisão de piso:
De acordo com os autos, a solução do litígio se resume na possibilidade de a empresa
estar inscrita no SIMPLES NACIONAL, para o período de 07/2007 a 12/2009, quando
somente foi deferida a solicitação de no 00.03.68.41.27, de 29/01/2010, com efeito a
partir de 01/01/2010, conforme Consulta Histórico da Empresa no Simples Nacional, à
fl. 55.
Para esse aspecto, a autuada estranha o não enquadramento no Regime do SIMPLES
NACIONAL, já que teriam sido sanadas as irregularidades / pendências informadas no
Resultado da Solicitação de Opção, de 26/07/2007, juntado à fl. 73.
Percebe-se, já de início, que a AUTO SERVIÇOS JOPAL LTDA. ME não deu
continuidade ao contencioso administrativo quando do indeferimento do primeiro
pedido, de 26/07/2007, de inclusão no SIMPLES NACIONAL, porque não há notícia de
apresentação de manifestação de inconformidade, no rito processual fixado pelo
Decreto no 70.253, de 1972, e conforme previsto no artigo 39 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720635/2011-02

Assim, nos termos do § 4o do artigo 39 da Lei Complementar no 123/2006, feita a
intimação do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, no caso, e para
a primeira solicitação, com o registro deste Termo em 01/10/2007 (alínea “b” do inciso
III do parágrafo 2o do art. 23 do Decreto 70.235/1972), e não sendo impugnado pela
pessoa jurídica, restou indeferida a solicitação, impossibilitando a sua inscrição no ano
de 2007.
Ainda foi indeferida a solicitação de 28/01/2008, também não impugnada, bem como a
de 26/01/2009, também sem impugnação, o que leva a concluir que a empresa somente
se inscreveu no SIMPLES NACIONAL quando da solicitação de no 00.03.68.41.27, de
29/01/2010, e com efeito a partir de 01/01/2010.
Por outro, há de se indagar, ainda que formalmente indeferidos os pedidos, se a empresa
teria regularizado as pendências impeditivas ao ingresso no Regime Simplificado dentro
do prazo das referidas solicitações.
Já, no tocante à primeira solicitação, constata-se débito previdenciário com
exigibilidade não suspensa, uma vez que o Pedido de Parcelamento para Ingresso no
Simples Nacional (Doc. 06 e 07, às fls. 76/80), juntado em defesa, não abarca débitos
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB oriundos da extinta Secretaria da
Receita Previdenciária, conforme situações impeditivas do Resultado da Solicitação de
Opção de fl. 73.
Tal situação, de débito previdenciário em aberto, manteve-se ainda quando do
processamento da solicitação no 00.02.88.54.81, datada de 26/01/2009, conforme consta
da Consulta Histórico da Empresa no Simples Nacional, ora juntado à fl. 86.
Percebe-se, ainda, que todas as situações impeditivas, inclusive em relação a débitos
não previdenciários, apenas foram sanadas quando da solicitação no 00.03.68.41.27, de
29/01/2010, segundo Consulta Histórico da Empresa no Simples Nacional, às fls. 87 a
91.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital